Tribunal: STF
Processo: RE 92503
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. OPERAÇÃO
INTERESTADUAL. CAFE COMPRADO PELO TORREFADOR AO INSTITUTO BRASILEIRO
DO CAFE. VENDA EM UM ESTADO (RIO DE JANEIRO) E RECEBIMENTO DA
MERCADORIA EM OUTRO (PARANA). O CRÉDITO FISCAL A QUE TEM DIREITO O
COMPRADOR E O DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL, E NÃO O DE OPERAÇÃO
INTERNA. A REGRA DO ART. 1, PARAGRAFO 1, DO DECRETO-LEI N 406, DE
31.12.68, NÃO CONTRARIA ESSA AFIRMAÇÃO.